Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-73.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso e cancelamento de voo – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento das condenações,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso e cancelamento de voo – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento das condenações, ou, subsidiariamente, redução do "quantum" indenizatório por dano moral arbitrado pelo juízo singular – Descabimento – Hipótese em que a companhia área responde objetivamente por problemas técnicos na aeronave, uma vez que configuram fortuito interno, estando inseridos no risco da atividade desenvolvida – Os autores foram realocados em voo que partiu no dia seguinte ao originalmente contratado, impedindo um dos requerentes a honrar compromisso profissional, pelo qual receberia R$ 1.580,00 – Dano material comprovado – Ademais, a situação narrada supera o mero aborrecimento, uma vez que, além da repercussão na esfera profissional de um dos requerentes, os autores não receberam assistência material correspondente a alimentação e o voo em que foram realocados sofreu novo atraso – Dano moral configurado – O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo singular (R$ 7.500,00 para cada autor) é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.